Tribunal: TJBA
Processo: 8159632-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8159632-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NAIRIS CAROLINE SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO AZEVEDO SANTANA e outros

Advogado(s)
:

LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO FORA INTIMADA PESSOALMENTE DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE. PRAZO DE DURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria de Justiça.
E
xtrai-se do ID 59231122 que a vítima foi intimada da sentença no dia 24/11/2023 (sexta-feira), e, conforme ID 59231123, o presente Apelo somente fora apresentado em 12/12/2023 (terça-feira). Ocorre que, nos termos do art. 44, I, da LC nº 80/94, a Defensoria Pública possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos judiciais. Ademais, a Lei nº 11.419/2016 estabeleceu as regras a serem observadas na informatização do processo judicial. Partindo de tais premissas, observa-se que, nos presentes fólios, não consta qualquer comprovação de que a Defensoria Pública fora intimada pessoalmente acerca da sentença ora guerreada (ID 59231121), de sorte que não fora constituído o
dies a quo
do termo legal para a interposição do inconformismo. Por corolário, reputa-se tempestiva a presente Apelação.

2
.
De início, o pedido liminar de suspensão dos efeitos da sentença resta prejudicado, eis que o Juízo
a quo
recebeu o presente recurso em seus efeitos regulares.

3. Mérito.
As Medidas Protetivas de Urgência devem perdurar enquanto existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

4.
Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência.

5.
In casu,
extrai-se dos fólios que, em
30/10/2022
, noticiou-se que o Apelado passou a xingar a Apelante, usando termos como:
“vagabunda, puta, desgraça”
(sic) e, ato contínuo, agrediu-a fisicamente, desferindo um murro no olho direito, lesionando-a. Nesse contexto, a ora Apelante requereu, em sede policial, a aplicação de Medidas Protetivas de Urgência. Através da decisão de ID 59230936, exarada em
01/11/2022
, foram deferidas as medidas protetivas elencadas no art. 22, incisos II, III, alíneas “a”, “b” e “c”, e VI, da Lei Federal nº 11.340/2006. A defesa afirma que, após realização da “Ronda Maria da Penha”, a suposta vítima ratificou seu interesse em manter as aludidas medidas. Na oportunidade, informou que ainda se encontrava em situação de risco, eis que, no sábado, dia

04/11/2023
, foi aniversário do filho deles, e o Apelado apareceu na porta dela dizendo que queria entregar um presente. Ele estava com o irmão dele, e a Apelante autorizou que este entregasse o presente. Em seguida, instado a se manifestar sobre a manutenção das medidas, o
Parquet
atuante no primeiro grau opinou pela revogação, o que foi deferido pelo juízo singular, em
22/11/2023
.

6.
Da análise respectiva, vê-se que os fatos ensejadores das medidas protetivas de urgência ocorreram há mais de 01 (um) ano
, não havendo, nos autos, qualquer notícia ou registro no sistema PJe-1º Grau referentes a novos fatos praticados pelo suposto agressor, BRUNO AZEVEDO SANTANA, em face da Apelante NAIRIS CAROLINE SANTOS DUARTE. Outrossim, também em consulta ao sistema PJe-1º Grau, não se vislumbra o oferecimento de Denúncia, pelo Ministério Público, pelos fatos supostamente ocorridos em 30/10/2022 – a indicar ou que não houve provas mínimas quanto à autoria e à materialidade ou que a suposta vítima não representou em face do suposto agressor dentro do prazo decadencial.

7.
Nesse contexto, correta a conclusão da Magistrada Singular
,
eis que, de fato, a
ora Apelante não apresentou motivo suficiente para a manutenção das medidas protetivas, haja vista que não indicou qualquer fato concreto de violência atual ou iminente contra a mesma por parte do Apelado, que atenda aos requisitos de
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

8.
Não se verificando urgência, atualidade e necessidade aptas a justificarem a manutenção das medidas protetivas, não há falar em ilegalidade na sua revogação. ( AgRg no AREsp 1393162/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8159632-39.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
NAIRIS CAROLINE SANTOS DUARTE
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do
voto da Desembargadora Relatora.